Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018335-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.189.471-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário da parte autora, referentes à contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado; (iii) saber se há direito à restituição em dobro ou simples dos valores pagos indevidamente; (iv) saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

4. É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

5. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

6. Inviabilidade da repetição em dobro dos valores, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, a prática de induzir o consumidor a contratar cartão de crédito (RMC) quando sua intenção era obter um empréstimo consignado,
ensejando sua conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado
. 2. É devida a restituição simples dos valores pagos em excesso, desde que comprovados. 3. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; Lei 10.820/2003; Lei 14.431/2022; Decreto Estadual n. 691/2016; CPC/2015, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, Apelação Cível n. 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDNALVA PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Narra a autora

que sofre descontos mensais em sua folha de pagamento desde janeiro de 2011, sob a rubrica "Cartão Crédito". Sustenta que, ao buscar um empréstimo consignado, imposta a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujos descontos em seu benefício previdenciário representam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma dívida perpétua e impagável. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira por danos morais.

A sentença (ID 289908904) julgou improcedente os pedidos iniciais, entendeu pela validade do pacto, sob o fundamento de que a autora firmou o contrato e utilizou os valores creditados em sua conta, o que configuraria a anuência com os termos do negócio jurídico.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 289908906), reitera a tese de vício de consentimento, argumentando que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado. Defende a violação do dever de informação por parte do banco, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e a abusividade da modalidade contratual, que a colocou em desvantagem exagerada. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 289908909).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes e as consequências jurídicas dele decorrentes.

Trata-se de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em virtude da manifesta hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade do fornecedor, adotou a teoria do risco da atividade, tornando sua responsabilidade objetiva. Desta forma, a apuração de culpa se torna prescindível para a caracterização do dever de indenizar, como dispõe o Art. 14.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária, cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Não obstante a nomenclatura utilizada, a operação apresenta natureza jurídica própria de contrato de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e ii) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado termo de adesão supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais da parte autora e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID. 289908894 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Além disso, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se precisamente a esses valores transferidos como empréstimo.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta eg. Câmara
:

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).”

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como autorizar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência para condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025